Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702680-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LARYSSA RAFAELLA SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o julgamento do mérito do Mandado de Segurança. Brasília, 12/03/2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator